Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COOBRIGADO. NÃO ABRANGIDO. TEMA 885 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação dos cálculos do crédito exequendo e considerou correta a incidência de atualização monetária, a despeito de a executada encontrar-se em recuperação judicial, porque o bem penhorado pertence a coobrigado.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial obsta a incidência de atualização monetária, mesmo quando a responsabilidade patrimonial, no caso concreto, esteja sendo suportada por outra pessoa.
III. Razões de decidir
3. O bem penhorado foi objeto de compra e venda que, no AGI 0704502-71.2020.8.07.0000, foi considerada fraude à execução, com consequente declaração de ineficácia daquele negócio jurídico na relação entre as partes deste processo.
4. A atual proprietária registral não se encontra sob o efeito do congelamento das execuções (stay period), benefício que é concedido tão somente à devedora principal, por ter sido deferido o processamento da recuperação judicial. Tema de recurso repetitivo n. 885 (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015)
5. A suspensão das execuções contra o devedor (art. 6o, II, da Lei n. 11.101/2005) não obsta a atualização monetária após o deferimento da recuperação judicial, pois ela não representa um acréscimo ao crédito, mas simples recomposição de poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “a suspensão das execuções contra o devedor em recuperação judicial (art. 6o, II, da Lei n. 11.101/2005) não obsta a atualização monetária após o deferimento da recuperação judicial, pois ela não representa um acréscimo ao crédito, mas simples recomposição de poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação”.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, II, art. 50, §4o; CC, art. 389 e art. 884.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.333.349/SP (Tema de recurso repetitivo n. 885); REsp 9096; REsp 6148; REsp 6787; REsp 2936; REsp 3984; REsp 5926; REsp 2171; REsp 2077; Súmula n. 36 do STJ;
Doutrina relevante citada: TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial - volume 3 - falência e recuperação de empresas. 12a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024